Tribunal: TJMT
Processo: 1019581-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019581-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão, Juros]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CALUPA LTDA - CNPJ: 05.422.591/0001-09 (AGRAVANTE), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (AGRAVADO), ALUISIO DE AGUIAR - CPF: 528.451.769-53 (AGRAVANTE), CIRINEU DE AGUIAR - CPF: 414.114.209-34 (AGRAVANTE), DALVA BONOMO DE AGUIAR - CPF: 856.373.359-15 (AGRAVANTE), ADECRESCIO PEDRO DE AGUIAR - CPF: 128.994.379-68 (AGRAVANTE), ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA - CPF: 040.293.956-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. JUROS COMPENSATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA EXECUÇÃO SEM PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença que entendeu incabível a aplicação de juros compensatórios. Os agravantes requerem a incidência de juros compensatórios, conforme o art. 15-A do Decreto-Lei no 3.365/41, sobre a diferença entre o valor inicialmente depositado e o valor da indenização fixado em sentença, com o objetivo de compensar a limitação ao uso da propriedade pela servidão administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a incidência de juros compensatórios na fase de cumprimento de sentença, sem que estes tenham sido expressamente previstos no título executivo judicial transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença deve observar estritamente o que foi estabelecido no título executivo judicial transitado em julgado, sendo inviável a inclusão de valores, como juros compensatórios, que não tenham sido expressamente previstos no referido título.

Não houve condenação em juros compensatórios na sentença ou no acórdão que deu origem ao título executivo, nem foi devolvida a discussão sobre este ponto no âmbito recursal. Assim, a ausência de previsão expressa no título judicial impede a inclusão dos juros compensatórios na fase de execução, sob pena de violação da coisa julgada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a inclusão de juros compensatórios ou remuneratórios, na fase de execução, sem previsão no título, implica ofensa à coisa julgada, sendo permitida a execução apenas dos valores expressamente previstos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em fase de cumprimento de sentença, é vedada a inclusão de juros compensatórios que não tenham sido expressamente fixados no título executivo judicial transitado em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 3.365/41, art. 15-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1962801/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2 - Segunda Turma, j. 16.05.2022; STJ, REsp 1.392.245/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T2 - Segunda Turma, j. 02.06.2011.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Agropecuária Calupa Ltda. e outros
, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido contra
Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte)
, entendeu ser incabível a aplicação de juros compensatórios.

No recurso, a
Agropecuária Calupa Ltda.
e os demais agravantes solicitam a
incidência de juros compensatórios
sobre a diferença entre o valor depositado inicialmente pela Matrinchã Transmissora de Energia S.A. e o valor da indenização fixado em sentença.

Argumentam que a aplicação desses juros compensatórios é prevista pelo artigo 15-A do Decreto-Lei no 3.365/41, o qual estabelece um percentual de até 6% ao ano, com o objetivo de compensar a limitação ao uso da propriedade imposta pela servidão administrativa.

Sustentam que os juros compensatórios são consectários legais e que sua incidência é devida independentemente de previsão explícita no título executivo, amparando-se na jurisprudência consolidada do STJ e do STF para casos de desapropriação e servidão administrativa
.

Ao final, pedem o provimento do recurso para reconhecer o cabimento dos
juros compensatórios legais sobre a diferença do valor pago e o fixado no acórdão, conforme previsão do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, no percentual de 6% ao ano contados desde a imissão na posse do imóvel.

Contraminuta pelo desprovimento (Id 231927196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por
Agropecuária Calupa Ltda. e outros
, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido contra
Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte)
, entendeu ser incabível a aplicação de juros compensatórios.

De início, observa-se que o cumprimento de sentença decorre do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação no 0000907-14.2013.8.11.0106, transitado em julgado em 01.06.2023, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – PROCEDENTE – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS – REJEITADAS – VALOR DA INDENIZAÇÃO – LAUDOS PERICIAIS DAS PARTES – PERÍCIA TÉCNICA DEFERIDA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE AUTORA – DESÍDIA – LAUDO MERCADOLÓGICO DO VALOR DOS IMÓVEIS – PREVALÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – INDENIZAÇÃO – VALOR DE MERCADO DOS IMÓVEIS – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - CUSTAS PROCESSUAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECRETO-LEI N. 3665/41 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A nulidade da decisão exige a absoluta falta de fundamentação, sem apreciação das questões de fato e de direito indispensáveis à solução do litígio, o que não ocorreu nos autos.

A ausência de intimação para a apresentação de alegações finais não tem o condão de caracterizar o cerceamento de defesa, na hipótese em que não demonstrado o efetivo prejuízo à parte.

Não se pode imputar aos requeridos apelantes a ausência de prova, quando houve desídia da própria autora em não depositar o valor dos honorários periciais.

Os honorários advocatícios devem observar o Decreto-Lei n. 3.665/41 quando a discussão é relacionada a servidão administrativa, no percentual de 0,5% a 5% do valor da diferença entre o importe apontado na inicial e o reconhecido judicialmente”.

Contra aludido acórdão, ambas as partes recorreram.
O recurso especial da Agropecuária Calupa Ltda. foi provido para afastar a sucumbência recíproca (Id 174454663) e desprovido o recurso do ora agravado. Com o trânsito em julgado, iniciou-se o cumprimento de sentença.

Pois bem.
A controvérsia gira em torno do cabimento
dos
juros compensatórios legais sobre a diferença do valor pago e o fixado no acórdão, conforme previsão do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, no percentual de 6% ao ano contados desde a imissão na posse do imóvel.

Com efeito, a decisão agravada
está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual o cumprimento de sentença deve observar o que foi estabelecido no título judicial transitado em julgado, sendo impossível a inclusão de juros compensatórios não previstos no título executivo. No caso, não houve condenação em juros compensatórios seja na r. sentença e no acordão, sobretudo porque não houve devolutividade recursal quanto ao ponto. Desse modo, por falta de previsão no título executivo judicial, a inclusão no cômputo do
quantum debeatur
não se mostra devida.

Acerca da questão, colaciona-se os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. DESAPROPRIAÇÃO.
INCLUSÃO DE JUROS COMPENSATÓRIOS NÃO PREVISTOS NO TÍTULO EXEQUENDO. PRECLUSÃO
. JUROS MORATÓRIOS. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Não há negativa de prestação jurisdicional quanto aos temas relativos aos juros moratórios, compensatórios e cumulação de ambos. O acórdão vergastado enfrentou expressamente tais questões. 2. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual: a) o cumprimento de sentença deve observar o que foi estabelecido no título judicial transitado em julgado, sendo impossível a inclusão de juros compensatórios não previstos no título executivo; b) o termo inicial dos juros moratórios tem início apartir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado, ou seja, a partir da expedição do precatório, sendo certo que a aplicabilidade da Súmula 70/STJ somente alcança as situações havidas até 12.1.2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34, que não é o caso dos autos, porquanto a sentença transitada em julgado foi proferida, no processo de conhecimento, em 2013. 3. Agravo Interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp: 1962801 MT 2021/0309822-4, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO NO QUE SE REFERE À DECISÃO QUE ESTABELECEU OS RESPECTIVOS CÁLCULOS.

1.
Para fins de execução de sentença
e expedição do primeiro precatório (relativo a ação de desapropriação),
é devida a inclusão de juros moratórios e compensatórios
(quando previstos no título executivo
)
. Neste caso, a incidência dos juros moratórios e compensatórios constitui questão acobertada pela coisa julgada. Por outro lado, nas contas relativas a precatórios complementares e precatórios submetidos à moratória prevista nos arts. 33 e 78 do ADCT, constitui impropriedade técnica a inclusão de juros moratórios e compensatórios de modo continuado. Nestas hipóteses, a inclusão (indevida) de juros moratórios e compensatórios constitui mero erro material e a sua correção não implica alteração do critério jurídico. Ressalva-se a incidência de juros de mora quando não observado o prazo constitucional de pagamento.

2. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento desta Corte, que se firmou no sentido de que o instituto da coisa julgada não impede a correção de mero erro de cálculo, consubstanciado Superior Tribunal de Justiça na (indevida) incidência de juros moratórios e compensatórios em continuação, tendo em vista que tal verificação não enseja incursão nos critérios jurídicos definidos no título exequendo (RMS 33.904/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2011, DJe 09/06/2011).

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL.
INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO
. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1.
Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento
; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso especial parcialmente provido”. RECURSO ESPECIAL No 1.392.245 - DF (2013/0243372-9) (g.n)

Em sede de aclaratórios opostos no REsp no 1.392.245, o Min. Luis Felipe Salomão assim ponderou:

“(...) Já em relação à omissão, como visto, o principal fundamento do acórdão embargado
foi justamente
o de não permitir a inclusão dos juros remuneratórios na fase de execução
, seja por violar a coisa julgada, seja porque a controvérsia gira em torno do alcance objetivo desta coisa julgada, seja porque a jurisprudência é pacífica em afastar a sua incidência como decorrência lógica do pedido
. (...)

Explicitando a sentença em que termos se está a deferir o pedido, muito embora sem ressalvas quanto a acolhimento parcial, a celeuma resolve-se no âmbito da sucumbência, de modo que eventual deficit quanto ao que foi pleiteado deve ser resolvido oportunamente, mediante utilização dos recursos cabíveis.

Não há fundamento sólido na afirmação de que, se o pedido foi acolhido sem ressalvas, a execução deve ser pautada segundo o que fora pleiteado na inicial. A prosperar tal entendimento, o título executivo não seria a sentença, mas a própria petição inicial do autor.

Com efeito, no caso em exame, não tendo a sentença coletiva contemplado expressamente os juros remuneratórios, descabe buscar na inicial da ação a justificação de sua incidência implícita.

Por outra ótica,
cumpre ressaltar que juros remuneratórios e juros moratórios recebem tratamento bastante distinto pela lei civil e processual civil
. (...)

Os juros remuneratórios, a seu turno, no mais das vezes, são contratuais, cujo reconhecimento depende de pedido expresso e
, para ser executado, de condenação na fase de conhecimento
. (...)

A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de não permitir a incidência de juros remuneratórios na fase de execução, se a sentença foi omissa quanto ao ponto
: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 1998.01.016798-9 DE BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO DO BRASIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. Não tendo havido condenação expressa ao pagamento de juros remuneratórios na ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do Brasil), que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de execução individual, sob pena de indevida ampliação do alcance objetivo da coisa julgada (REsp 1349971/DF, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 15/09/2014) 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 351.431/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 21/11/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RESPEITO À COISA JULGADA. 1. A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior é no sentido de que a inclusão, em fase de liquidação, de juros remuneratórios não expressamente fixados em sentença ofende a coisa julgada. Essa hipótese é distinta da incorporação nos cálculos da execução da correção monetária e dos juros de mora antes omissos no título exequendo. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 43.936/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 18/06/2014)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO FIXADOS EM SENTENÇA. INCLUSÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - Segundo orientação fixada por este Superior Tribunal, diversamente do que sucede com os juros moratórios (Súmula n° 254/STF), ofende a coisa julgada a inclusão, em fase de liquidação, de juro remuneratório não expressamente fixado em sentença. Precedentes da Segunda Seção do STJ. 2 - Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1339464/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 28/10/2011)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PEDIDO. INOVAÇÃO. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. MULTA. ART. 538 DO CPC. APLICAÇÃO. [...] 2. Os juros remuneratórios não se enquadram na categoria de juros legais a que se refere o art. 293 do CPC. Pedido não constante da petição inicial. [...] (AgRg no AREsp 23.380/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 24/10/2013)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS DE POUPANÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. INCLUSÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. 1. Limitação do cumprimento de sentença ao exato comando expresso no título executivo (princípio da fidelidade ao título). 2. Descabimento da inclusão, sem amparo no título executivo, de juros remuneratórios no cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de expurgos inflacionários de caderneta de poupança. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1172763/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 23/11/2012)

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DA POUPANÇA. INCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATUAIS. OFENSA À COISA JULGADA. CPC, ART. 293. DOUTRINA. RECURSO DESPROVIDO. I - Conforme dispõe o art. 293, CPC, os pedidos devem ser interpretados restritivamente, considerando-se incluídos independentemente de pedido, apenas os juros legais e não os contratuais. II - Pela sistemática do Código Civil de 1916, eram "juros legais" os moratórios (arts. 1.062 e 1.064) e os compensatórios por força de lei (art. 1.063, primeira parte). III - Constitui inovação que atenta contra a segurança jurídica da coisa julgada, a inclusão dos juros contratuais da poupança, não postulados na inicial da ação de conhecimento nem concedidos expressamente na sentença transitada em julgado em execução.IV - Distingue-se o pedido implícito, que pode ser incluído na condenação (CPC, art. 293), da condenação implícita, que inexiste e não pode ser reclamada na execução. (REsp 306.353/PR, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2003, DJ 07/04/2003, p. 290) (...)”.
(g.n)

Com efeito, não cabe, na fase executória, sob pena de ofensa à coisa julgada, reabertura de discussão para inclusão de juros compensatórios que não foram contemplados no título exequendo, cuja situação leva ao afastamento do
artigo 15-A do Decreto-Lei no 3.365/41 e da súmula 56 do STJ.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024